Tribunal: CARF
Processo: 19396.720014/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
CSLL. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO O valor da receita omitida é considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da CSLL, COFINS e PIS.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento tem por base os efeitos tributários decorrentes das condutas efetivamente praticadas pelos contribuintes, ainda que os negócios jurídicos, formal e individualmente considerados, aparentem outra realidade.
Em sendo a utilização de equipamento inerente à prestação de serviços e, podendo dele se servir somente a Fiscalizada, seja por força contratual ou por ser ela a que possui pessoal capacitado tecnicamente para operá-lo, configura-se, fruto de planejamento tributário abusivo, a realização de dois contratos de execução simultânea, um de prestação de serviços, entre a tomadora e a Fiscalizada e outro, de locação do equipamento, entre aquela tomadora e a controladora da Fiscalizada.
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100%.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
Verificado, pela Autoridade Lançadora, que a multa qualificada, de 150% (cento e cinquenta por cento), constou com o percentual de 75 % (setenta e cinco por cento), nos Autos de Infração, é cabível o lançamento complementar para restabelecer o direito originalmente aplicado.
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo de impugnação, sob pena de preclusão, exceção feita às hipóteses previstas nas normas que regem o contencioso administrativo fiscal, as quais devem ser demonstradas pela Impugnante.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19396.720014/2015-60
ACÓRDÃO
1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C-INNOVATION DO BRASIL SERVICOS DE ROBOTICA SUBMARINA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
CSLL. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO O valor da receita omitida é
considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da
CSLL, COFINS e PIS.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento tem por base os
efeitos tributários decorrentes das condutas efetivamente praticadas pelos
contribuintes, ainda que os negócios jurídicos, formal e individualmente
considerados, aparentem outra realidade.
Em sendo a utilização de equipamento inerente à prestação de serviços e,
podendo dele se servir somente a Fiscalizada, seja por força contratual ou
por ser ela a que possui pessoal capacitado tecnicamente para operá-lo,
configura-se, fruto de planejamento tributário abusivo, a realização de dois
contratos de execução simultânea, um de prestação de serviços, entre a
tomadora e a Fiscalizada e outro, de locação do equipamento, entre aquela
tomadora e a controladora da Fiscalizada.
MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em vista a redução da penalidade
decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela
Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
2
benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa qualificada
para o patamar de 100%.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
Verificado, pela Autoridade Lançadora, que a multa qualificada, de 150%
(cento e cinquenta por cento), constou com o percentual de 75 % (setenta
e cinco por cento), nos Autos de Infração, é cabível o lançamento
complementar para restabelecer o direito originalmente aplicado.
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo
de impugnação, sob pena de preclusão, exceção feita às hipóteses
previstas nas normas que regem o contencioso administrativo fiscal, as
quais devem ser demonstradas pela Impugnante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão de primeira instância, apenas
reduzindo a multa qualificada aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
75.804, proferido em 31 de Janeiro de 2017, pela 3a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
3
A DRF de Macaé- RJ elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia 26/março/2015
em face da C- Innovation do Brasil Serviços de Robótica Submarina Ltda (e-fls. 940/950), cujo teor
segue em síntese:
“Considerando todo o exposto, os valores relativos a locação de equipamento,
decorrentes de contrato firmado entre 'OGX e C-INNOVATION LCC no valor
consolidado original de US$ 150.500,00 (cento e, cinquenta mil e quinhentos
dólares dos Estados Unidos), ou seja, R$ 277.537,05 (duzentos e setenta e sete
mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinco centavos), convertidos pela mesma
cotação indicada em tabela acima (resposta ao TIF n.° 06) não computados pelo
sujeito passivo como receitas de sua atividade serão reputados como omissão de
receitas por esta fiscalização e levados à tributação do IRPJ, bem como por
reflexo, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, da contribuição para
o Programa de Integração Social — PIS e da Contribuição para o Programa de
Financiamento da Seguridade Social — COFINS, com fundamento no art. 24, e §
2.°, da Lei n.° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, com redação dada pelo art. 29,
da Lei n.° 11.941, de 27 de maio de 2009, in verbis:
(...)
No tocante às multas de ofício, sobre as contribuições apuradas foi aplicado o
percentual de 150 % (cento e cinquenta por cento), cominado no art. 44, inciso I,
§ 10, da Lei n. ° 9.430/1996, literis:
(...)
A não inclusão pela C-INNOVATION dos valores conhecidos por esta fiscalização
como receitas de locação de equipamento na formação das bases de cálculo do
IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, associada à elaboração de contrato específico
com uma empresa estrangeira, sua sócia majoritária, nas condições acima
delineadas, com vistas a dar respaldo jurídico a uma operação externa
inexistente, revela a intenção deliberada de não oferecer referidos recursos
financeiros à tributação do imposto e das contribuições, caracterizando um
propósito negocial apenas de redução de carga tributária, portanto,
manifestamente ilegal.
Assim, diante da conduta da C-1NNOVATION, ao engendrar planejamento
tributário com o propósito de aferir vantagem sobre o aspecto fiscal, depara-se
com a ocorrência de fatos que, em tese, caracterizam o intuito de sonegação,
definida no art. 71, da Lei n. 5.502/64, e de simulação, nos termos do art. 167, do
Código Civil, ensejando a aplicação da multa de 150 % (cento e cinquenta por
cento), prevista no art. 44, § 1.0, da Lei n°. 9.430/96, com a redação dada pela Lei
n°. 11.488/2007.
Outrossim, os fatos acima relatados constituem prática fraudulenta na acepção da
palavra e, via de consequência, crime contra a ordem tributária, em conformidade
com os art. 1.0, inciso II, e art. 2. °, inciso I, da Lei n.° 8.137, de 27 de dezembro de
1990, motivo pelo qual será protocolizada a competente Representação Fiscal
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
4
para Fins Penais, em obediência à legislação de regência, em especial à Portaria
RFB n.° 2.439, de 21 de dezembro de 2010.
Finalmente, fica a C-INNOVATION intimada a ajustar os seus estoques de prejuízo
fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL relativos ao ano calendário de 2011,
utilizando-se para tanto da Parte B do LALUR. Em relação aos anos-calendário
subsequentes ao fiscalizado, impõem-se os, correspondentes realinhamentos dos
saldos negativos acumulados.
Nada mais havendo a constar foi encerrada, na presente-data a ação fiscal levada
a efeito no contribuinte em tela no tocante: ao cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS); no ano calendário de
2011, tendo sido gerado o processo administrativo n.° 19396.720.014/2015-60;
cujos: documentos -nele anexados poderão ser visualizados pelo contribuinte, no
sítio da Receita Federal do Brasil na Internet, por intermédio do Processo Digital-
e- Processo, serviço este disponibilizado no Centro Virtual de atendimento ao
Contribuinte — Portal , e-CAC.
(...)”.
A DRF de Macaé- RJ lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
no dia 02/abril/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 951/955:
“AUTO DE INFRAÇÃO
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de receitas, conforme Termo de Verificação Fiscal que faz parte
integrante dos autos e do qual o contribuinte recebe cópia.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
5
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 6o, § 1o, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2o, da Lei no 9.430/96.

A DRF de Camaçari- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 02/abril/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 957/961:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
6
0001 RECEITAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receitas, conforme Termo de Verificação Fiscal que faz parte
integrante dos autos e do qual o contribuinte recebe cópia.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts.1o, 6o, § 1o, I e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00 % Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2o, da Lei no 9.430/96”.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
7
A DRF de Camaçari- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 02/abril/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls. 963/967:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO- CUMULATIVA
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receitas, conforme Termo de Verificação Fiscal que faz parte
integrante dos autos e do qual o contribuinte recebe cópia.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei
no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo
art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no 11.196/05, pelo art. 3o da Lei no
11.307/06, pelo art. 17 da Lei no 11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo
art. 14 da Lei no 11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei
no 11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
8
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/11/2011 e 30/11/2011:
Art. 10 da Lei no 10.637/02, com a redação dada pelo art. 2o da Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/11/2011 e 30/11/2011:
75,00%. Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Camaçari- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 02/abril/2015, cujos dados seguem abaixo e-fls.
969/973:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO- CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receitas, conforme Termo de Verificação Fiscal que faz parte
integrante dos autos e do qual o contribuinte recebe cópia.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
9
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo
art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no
11.488/07, pelo art. 5o da Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no
11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 11 da Lei no 10.833/03, com a redação dada pelo art. 3o da Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14
da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, onde consta o detalhamento do crédito tributário lançado
de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e enquadramento legal das irregularidades porventura observadas:
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
10
sendo constatada(s) a(s)irregularidade(s) mencionada(s) no(s) demonstrativo(s)
de descrição dos fatos e enquadramento legal.

Processo Documento Tributo Crédito Tributário
19396-720.014/2015-60 Auto de Infração IRPJ R$ 63.986,05
19396-720.014/2015-60 Auto de Infração CSLL R$ 38.391,63
19396-720.014/2015-60 Auto de Infração COFINS R$ 43.301,46
19396-720.014/2015-60 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 9.400,97
Total do Crédito Tributário R$ 155.080,11
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que exerce atividades voltadas à indústria de petróleo e
gás e que dentre essas atividades, destaca-se a operação de Veículos Remotamente Operados -
ROV (em inglês, Remote Operated Vehicle), que consiste na operação de um veículo submersível
utilizado para fins de instalação, manutenção e inspeção de estruturas submersas.
Destacou que a depender da formatação negociai, o ROV pode ou não ser fornecido
pela Impugnante em adesão ao serviço de operação e que nada obsta, que a empresa somente
forneça o serviço, operando ROV disponibilizado por sua contratante.
Noticiou que na esteira das atividades inerentes ao seu objeto social, a empresa
celebrou com a empresa OGX Petróleo e Gás Ltda. ("OGX") o contrato de prestação de serviços
OGX/2010/156, por meio do qual a Impugnante foi contratada para operar o ROV UHD-32, a ser
instalado, no caso, a bordo da embarcação OLIN CONQUEROR, operada pela empresa Bram
Offshore Transportes Marítimos Ltda. ("BRAM").
Pontuou que o ROV a ser operado foi objeto de contrato de locação celebrado
entre a OGX e a proprietária do equipamento no exterior, a empresa C-Innovation LLC, conforme
contrato de locação OGXLT/2010/155, tendo o equipamento sido importado ao amparo do regime
de admissão temporária para utilização econômica, com recolhimento proporcional dos tributos
aduaneiros.
Sustentou que em que pese a estrutura contratual consistente na celebração de
dois contratos distintos (um de locação e outro de prestação de serviços) seja prática comum no
setor offshore (sendo até incentivada pela legislação fiscal brasileira), por ocasião da fiscalização
instaurada na Impugnante, a partir do MPF n.° 07110.00-2014-00035-4, o agente fiscal
surpreendentemente desconsiderou a autonomia dos contratos, ao argumento central de que se
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
11
tratava de "uma estrutura contratual onde uma única prestação de serviços foi artificialmente
bipartida em dois contratos”.
Ressaltou que o agente fiscal atribuiu à Impugnante a receita referente ao contrato
de locação do ROV, conferindo a tais valores o tratamento de receita de serviços omitida,
lançando como supostamente devidos pela empresa valores a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
referentes ao ano calendário 2011.
Asseverou que além da cobrança dos tributos, o Termo de Verificação Fiscal ainda
consignou que a Impugnante teria agido com o intuito de sonegação e simulação, o que ensejaria
a aplicação da multa prevista no art. 44, § 1°, da Lei n.° 9.430/96, bem como a protocolização de
Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Portaria n.° 2.439/2010.
aqui ingressando apenas temporariamente, ao amparo de regimes aduaneiros
especiais que reduzem o custo total da operação, como é o caso do Repetro, cujas regras
pressupõem a suspensão total dos tributos aduaneiros, ou do regime de admissão temporária
para utilização econômica, com pagamento proporcional dos tributos.
Esclareceu que a OGX contratou com a C-Innovation LLC (empresa estrangeira) a
locação de um dos ROV de sua propriedade, o ROV UHD-32, por meio do contrato
OGXLT/2010/155, e, paralelamente, contratou com a Impugnante a prestação de serviços de
operação do ROV, por meio do contrato OGXLT/2010/156 e que a despeito das cláusulas que
preveem execução simultânea dos contratos, evidentemente que se trata de contratos distintos,
com escopo e obrigações distintas e que se justificam em virtude de ser a C-Innovation a
proprietária do ROV UHD-32, a quem compete, unicamente, dispor do equipamento, enquanto
que a Impugnante, embora não disponha de ROV, detém o know how da operação do
equipamento em águas brasileiras.
Aduziu que a livre escolha da OGX de celebrar dois contratos apartados, típicos de
direito privado, um de locação e um de prestação de serviços, ao invés de um único contrato, não
pode ser censurada pela fiscalização e interpretada como "estrutura contratual artificialmente
bipartida", haja vista que os contratos foram celebrados em conformidade com o ordenamento
jurídico brasileiro, entre agentes capazes, com objeto lícito e determinado.
Ponderou que a legislação do Repetro parte da premissa de que as operadoras
(como é o caso da OGX) podem contratar diretamente com empresas estrangeiras que não
possuem sede no Brasil (a exemplo da C-Innovation LLC).
Frisou que a Lei n° 13.043/14 refere-se especificamente aos contratos celebrados
na indústria do petróleo, e entre partes vinculadas. Na conceituação das partes vinculadas, é
expressa e incontroversa a menção à pessoa jurídica locadora estrangeira, descrita como sendo
"proprietária da embarcação marítima sediada no exterior", e à pessoa jurídica prestadora de
serviços, esta brasileira.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
12
Salientou que o caso concreto, as receitas auferidas pela Impugnante, no Brasil,
para fins de operação do ROV, equivalem àquelas recebidas pelo locador estrangeiro. Ou seja, a
proporção entre a remuneração brasileira e a estrangeira é na ordem de 50% do total para cada
pessoa jurídica. Aos olhos do Fisco, esse cenário comporta planejamento tributário abusivo, na
medida em que há, por presunção, excesso de remuneração remetida ao exterior.
Afirmou que é preciso observar que, relativamente ao Auto de Infração constituído
para a cobrança do Imposto de Renda, sua lavratura representa uma cobrança em duplicidade do
mesmo tributo, uma vez que o Imposto de Renda exigido em face da Impugnante, em certa
medida, já incidiu sobre as referidas receitas, no momento da remessa para o exterior, por meio
de retenção efetuada pelo remetente.
Salientou que os contratos trazidos à baila pela Fiscalização (celebrados com a OGX
e com a BP) representaram os primeiros projetos realizados pela Impugnante no Brasil. Naquela
ocasião, a C-INNOVATION era uma empresa entrante no mercado brasileiro, recém-constituída, e
sem que tivesse à sua disposição qualquer outra fonte de receitas senão os próprios contratos ora
mencionados.
Narrou que durante um semestre, a Impugnante realizou suas atividades
normalmente, incorrendo em custos e despesas de toda sorte, mas sem ter acesso à contrapartida
de receita e que em razão da asfixia financeira é que a Impugnante, sem outras fontes de receita,
valeu-se não apenas dos aportes iniciais, mas também de empréstimos realizados por sua
investidora (que é a proprietária dos ROVs e que, aos olhos do Fisco, faz parte da operação
simulada, e que tem nos empréstimos a comprovação do ardiloso planejamento tributário).
Informou que além dos empréstimos, a Fiscalização viu indícios de irregularidades
também na conta corrente mantido pela Impugnante com sua coligada brasileira BRAM
OFFSHORE TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA ("BRAM"), supostamente por ser esta outra fonte de
recursos para a operação teoricamente deficitária da Impugnante.
Pontuou que é imperativa a conclusão de que não há a mínima base jurídica para a
desconsideração dos atos e negócios jurídicos legitimamente praticados pelas partes envolvidas,
especialmente consubstanciados nas remessas realizadas pela OGX ao exterior, para remuneração
da locação do ROV.
Dissertou que se não bastasse carecer o elemento material para a aplicação da
multa agravada, que é o dolo, tampouco o caso em tela preenche formalmente o requisito
essencial de "sonegação", previsto em lei e confirmado pelo CARF como núcleo indisponível da
norma.
Pleiteou que os autos de infrações sejam julgados improcedentes, que a multa
agravada de 150%, exigida com base no art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96, seja afastada por conta de
incompatibilidade fática e jurídica para sua aplicação, que Representação Fiscal para Fins Penais n°
19396.720025/2015-40 seja cancelada e arquivada.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
13
Pugnou ainda, pela produção de qualquer prova complementar admitida em
Direito, especialmente documental.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-75.804- DRJ/SPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
1083/1124).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 1131/1181), destacando, em síntese, que:
- é pessoa jurídica de direito privado que, no regular exercício de suas atividades,
se dedica a atividades voltadas à indústria de petróleo e gás, com destaque para a
operação (obrigação de fazer) de Veículos Remotamente Operados - ROV (em
inglês, Remote Operated Vehicle), que consiste em um veículo submersível
utilizado para fins de instalação, manutenção e inspeção de estruturas submersas.
- no caso concreto, celebrou com a empresa OGX Petróleo e Gás Ltda. ('OGX”) o
contrato de prestação de serviços OGX/2010/156, por meio do qual foi contratada
para operar o ROV UHD-32, a ser instalado, no caso, a bordo da embarcação OLIN
CONQUEROR, operada pela empresa Bram Offshore Transportes Marítimos Ltda.
('BRAM”).
- o ROV operado, foi objeto de contrato de locação celebrado entre a OGX e a
proprietária do equipamento no exterior, a empresa C-Innovation LLC, conforme
contrato de locação OGXLT/2010/155, tendo o equipamento sido importado ao
amparo do regime de admissão temporária para utilização econômica, com
recolhimento proporcional dos tributos aduaneiros.
- o regime de admissão temporária foi submetido ao crivo das autoridades fiscais
da Receita Federal do Brasil ('RFB”), que expressamente autorizaram o ingresso e
a operação do ROV estrangeiro em águas brasileiras.
- em que pese a estrutura contratual consistente na celebração de dois contratos
distintos (um de locação e outro de prestação de serviços) seja prática comum no
setor offshore (sendo até incentivada pela legislação fiscal brasileira), o agente
fiscal desconsiderou a autonomia dos contratos, ao argumento central de que se
tratava de “uma estrutura contratual onde uma única prestação de serviços foi
artificialmente bipartida em dois contratos”.
- como é de amplo conhecimento deste Eg. CARF, a celebração de contratos
bipartidos, um de locação e outro de prestação de serviços, de execução
simultânea, constitui modelo instituído pela própria legislação, vigente até hoje e
regulamentado pela SRFB, à época, pela Instrução Normativa RFB no 844, de 09
de maio de 2008, de modo a viabilizar a materialização de negócios altamente
custosos mas necessários ao fomento da indústria de Óleo e Gás, o que significa
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
14
dizer que a formatação da estrutura negocial em exame não é oriunda de uma
engenharia criada pela Recorrente para deixar de pagar tributos, ao revés, reflete
o modelo previsto na legislação.
- na medida em que a estrutura do negócio foi extraída da própria legislação, a
desconsideração desse contrato de locação e a subsequente transformação das
receitas de locação de titularidade da C-INNOVATION LLC em receitas de
prestação dos serviços da Recorrente, deveria ser acompanhada, no mínimo, da
comprovação de que a Recorrente agiu com abuso de forma, o que não se
verificou no caso concreto – além de outros elementos, ressalta-se, desde logo,
que a proporção entre a remuneração brasileira e a estrangeira é na ordem de
50% do total para cada pessoa jurídica.
- além do modelo de negócios de que faz parte a Recorrente encontrar amparo na
legislação e na jurisprudência, não podendo prevalecer o argumento da DRJ
voltado à desconsideração das normas atinentes ao REPETRO, simplesmente sob
a alegação de que “há que se ter em mente que o presente processo não trata
dos tributos aduaneiros, mas do IRPJ e tributos reflexos”, é preciso notar que
existem sim fundamentos/justificativas de toda ordem para que a OGX figure
como importadora do ROV, limitando-se a Recorrente a figurar como prestadora
dos serviços, pelo que não restou alternativa senão interpor o presente Recurso
Voluntário.
- que de acordo com a DRJ, o fato de a Recorrente ser a responsável pela
prestação dos serviços esvai o propósito negocial do contrato de locação,
simplesmente pelo fato de essa estrutura negocial, em tese, implicar num
recolhimento menos atrativo ao Erário Público Federal.
- não é a arrecadação que define a validade do negócio jurídico. O contrato de
locação se faz necessário justamente porque sem o Remote Operated Vehicle a
prestação do serviço em face da OGX se revelaria impossível, sendo certo que o
fato de a Recorrente reunir a expertise necessária para operar o equipamento não
lhe obriga a ser proprietária de um, tampouco incorrer com os custos da locação
desse bem avaliado em R$ 5.377.607,63.
- em que pese o esforço da DRJ no sentido de construir linha de argumentação
capaz de justificar a autuação, lhe é defeso tentar alterar as situações jurídicas
definidas e aperfeiçoadas, quais sejam: (i) o ROV pertence à empresa localizada
no exterior, que figura como proprietária do equipamento; (ii) a Recorrente,
embora não seja proprietária de um ROV, possui capacidade para operá-lo; (iii) a
OGX, que não possui qualquer relação societária com a Recorrente, possui
interesse na contratação dos serviços (operação do ROV), sendo a locação do
equipamento etapa fundamental para tanto.
- que a DRJ equivoca-se completamente ao concluir que o contrato de locação
não ostenta propósito negocial, como se passa a demonstra, primeiro ao ignorar o
fato de que o modelo de negócios foi extraído da própria legislação, segundo
porque existem sim justificativas de toda ordem para que a OGX figure como
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
15
importadora do ROV e a Recorrente atue exclusivamente na operação desse
equipamento, sem detê-lo.
- que o fato de a Recorrente ter por objeto social, entre outros, a prestação de
serviços de operação de ROV, não lhe impõe a obrigação de ser proprietária dos
ROV que opera. Antes disso, por se tratar de um equipamento de alta tecnologia,
cujo custo de aquisição ou de fabricação no Brasil é bastante elevado, é
praticamente uma condição que os ROV operados no Brasil sejam de propriedade
estrangeira, aqui ingressando apenas temporariamente, ao amparo de regimes
aduaneiros especiais que reduzem o custo total da operação, como é o caso do
Repetro, cujas regras pressupõem a suspensão total dos tributos aduaneiros, ou
do regime de admissão temporária para utilização econômica, com pagamento
proporcional dos tributos.
- a propósito, nota-se que o valor do ROV (fl. 863), à época do ingresso no Brasil,
perfazia o montante de R$ 5.377.607,63, enquanto o Capital Social da Recorrente
correspondia a R$ 469.151,00, muito inferior ao Capital Social da OGX,
equivalente a R$ 8.476.908.148,00 (mais de 8 bilhões – fl. 545), a quem coube
arcar com o custo da importação.
- de modo a viabilizar a implementação da atividade a que se dedica, a Recorrente
tinha e tem a prerrogativa de (i) disponibilizar ela própria um ROV de terceiro,
para prestar seus serviços, situação em que lhe competirá negociar o
equipamento diretamente com o proprietário estrangeiro, ou então, (ii) operar
ROV que pertença ou que seja alugado pela empresa contratante dos seus
serviços, a quem, neste último caso (de locação), competirá remunerar o
proprietário estrangeiro, sendo devida à Recorrente, tão somente, a remuneração
pela execução dos serviços (caso dos autos).
- que no caso concreto, a OGX contratou com a C-Innovation LLC (empresa
estrangeira) a locação de um ROV de sua propriedade, o ROV UHD-32, por meio
do contrato OGKLT/2010/155, e, paralelamente, contratou com a Recorrente a
prestação de serviços de operação do ROV, por meio do contrato
OGXLT/2010/156.
- a despeito das cláusulas que preveem execução simultânea dos contratos,
evidentemente que se trata de contratos distintos, com escopo e obrigações
distintas e que se justificam em virtude de ser a C-Innovation LLC a proprietária do
ROV UHD-32, a quem compete, unicamente, dispor do equipamento, enquanto
que a Recorrente, embora não disponha de ROV, detém o know how da operação
do equipamento em águas brasileiras.
- sob o ponto de vista jurídico, o Princípio da Autonomia da Vontade, que é um
dos princípios fundamentais sobre os quais está assentado o Direito dos
Contratos, preceitua terem os indivíduos o poder de praticar atos e assumir
obrigações de acordo com a sua vontade, desde que preenchidos os requisitos do
art. 104, do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, determinado ou
determinável, forma prescrita ou não defesa em lei.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
16
- a livre escolha da OGX de celebrar dois contratos apartados, típicos de direito
privado, um de locação e um de prestação de serviços, ao invés de um único
contrato, não pode ser censurada pela fiscalização e interpretada como “estrutura
contratual artificialmente bipartida”, haja vista que os contratos foram celebrados
em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, entre agentes capazes,
com objeto lícito e determinado, conforme leciona a Doutrina especializada sobre
contratos de execução simultânea (ou contratos coligados):
- que não é a Recorrente que instituiu uma engenharia contratual visando
recolher menos tributo, até mesmo porque esse modelo de negócios é reflexo
daquele instituído na legislação que será adiante dissecada, mas sim a DRJ, que
passa por cima da legislação aduaneira, que desconsidera os institutos e negócios
jurídicos, que ignora a independência entre as pessoas jurídicas, impondo um
tratamento maquiavélico com a finalidade única de satisfazer a sua sanha
arrecadadora.
- os mecanismos implementados pelo Brasil privilegiaram, no primeiro momento,
o ingresso provisório de equipamentos estrangeiros de grande repercussão
financeira, por meio de regime específico de admissão temporária para utilização
econômica, cuja particularidade, em relação à regra geral, estava na suspensão
integral dos tributos aduaneiros incidentes, com aperfeiçoamento da
desoneração mediante o retorno do bem ao exterior no prazo e nas condições
preestabelecidas.
- que o Repetro sempre teve como elemento primordial a viabilização do ingresso
de equipamentos estrangeiros no Brasil, para execução de atividades em prol das
operadoras autorizadas pela ANP, fossem esses equipamentos fabricados aqui (e
exportados fictamente) ou não.
- esse aspecto está claro na legislação do Repetro, por exemplo, quando se analisa
os arranjos contratuais que servem ao regime. A Instrução Normativa RFB no
1.415/13, em seu art. 4o, hoje em vigor, e a Instrução Normativa RFB No 844, de
09 de maio de 2008, vigente à época, assim dispõem:
- a legislação do Repetro parte da premissa de que as operadoras (como é o caso
da OGX, anteriormente qualificada como concessionária) podem contratar
diretamente com empresas estrangeiras que não possuem sede no Brasil (a
exemplo da C-Innovation LLC).
- as operadoras podem trazer o equipamento em nome próprio (OGX - habilitação
conforme o inciso I), ou então designarem terceira pessoa para a habilitação,
desde que essa pessoa seja “contratada, em afretamento por tempo ou para a
prestação de serviços, para execução das atividades previstas no art. 1o” (como é
o caso da Recorrente - designada conforme a alínea “c”, do inciso II, por ser
prestadora dos serviços de operação do ROV).
- que desde 2008, conforme definido pela Instrução Normativa RFB no 844/2008,
a Recorrente, na qualidade de prestadora dos serviços tomados pela OGX
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
17
(concessionária), poderia se habilitar junto ao REPETRO, “para promover a
importação de bens objeto de contrato de afretamento, em que seja parte ou
não, firmado entre pessoa jurídica sediada no exterior e a detentora de concessão
ou autorização”.
- que no caso concreto existe um contrato de aluguel celebrado entre a OGX
(operadora / antiga concessionária) e a C-INNOVATION LLC, proprietária do bem
localizada no exterior, do qual a Recorrente, prestadora do serviço, não faz parte.
- relevante é que não restem dúvidas acerca da legalidade e da legitimidade do
emprego de uma ou de outra estrutura, pois seria absurdo pressupor a existência
de simulação quando o contribuinte põe em prática determinada estrutura
contratual prevista na própria norma emanada pela RFB e que, diariamente, vem
sendo chancelada para habilitação de centenas de empresas ao Repetro.
- há, portanto, dupla ofensa ao art. 100, do Código Tributário Nacional, já que a IN
no 1.415/13, assim como era a Instrução Normativa RFB no 844/2008, é de lavra
da RFB, e assim um ato normativo expedido pelas autoridades administrativas
(inciso I), bem como as habilitações diariamente promovidas pela RFB, com base
na referida norma, correspondem a práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas (inciso III). Veja-se:
- a Lei no 13.043/14 refere-se especificamente aos contratos celebrados na
indústria do petróleo, e entre partes vinculadas. Na conceituação das partes
vinculadas, é expressa e incontroversa a menção à pessoa jurídica locadora
estrangeira, descrita como sendo “proprietária da embarcação marítima sediada
no exterior”, e à pessoa jurídica prestadora de serviços, esta brasileira.
- houve de fato (na essência, e não apenas na forma), uma locação de
equipamento celebrada entre a OGX e a empresa estrangeira, e a contraprestação
pelo aluguel foi paga ao exterior (preço). O serviço de operação do equipamento
alugado (firmado com a Recorrente) transcorreu normalmente, e o preço pelo
serviço foi recebido no Brasil. Os contratos respeitam essa lógica, e suas
modelagens encontram-se absolutamente respaldadas pela legislação vigente,
tendo sido chancelados pelo Fisco no momento da admissão temporária do ROV.
Não há que se falar em descolamento entre forma e substância dos negócios
jurídicos praticados.
- o suposto cenário de “práticas inadequadas” desenhado pela Fiscalização ainda
menciona aspectos financeiros que seriam comuns às empresas envolvidas nos
contratos dessa natureza. Novamente, em que pese a possibilidade de eventuais
distorções que possam ocorrer em um ou noutro caso (os quais devem ser
exemplarmente punidos pela RFB), é o dever da Recorrente demonstrar que, em
seus contratos, há fundamentos de toda ordem a respaldar as operações.
- o principal argumento veiculado no Acórdão recorrido para justificar a
desconsideração do contrato de locação e chancelar a postura do Fisco de
transformar o preço da locação em preço do serviço e, com isso, exigir os tributos
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
18
lançados, é a suposta ausência de propósito negocial do contrato de locação. De
acordo com o voto condutor, “a locação do equipamento ROV é desprovida de
propósito negocial, uma vez que não há nenhum fundamento econômico em a
OGX deter um equipamento que, tecnicamente, só pode ser operado pela
proprietária, sediada no exterior, e pela sua controlada no Brasil, dado que
somente estas possuem pessoal qualificado para operá-lo.”
-a aquisição, mediante regime aduaneiro de Admissão Temporária, de um ROV,
isto é, de um veículo submersível utilizado para fins de instalação, manutenção e
inspeção de estruturas submersas, em 2011, e os serviços de robótica submarina
que dele decorreram, tinham como motivação o incremento da atividade
exploratório de petróleo e gás, à época em expansão galopante, conforme sinaliza
o histórico da OGX.
- ao anunciar no mercado a aquisição, via regime de admissão temporária, de um
ROV, a ponto de exteriorizar esse fato em sua apresentação institucional, a OGX
mostrava força e capacidade tecnológica aos acionistas e investidores (justificativa
comercial), acreditando que a utilização do aludido equipamento contribuiria no
processo altamente arriscado envolvendo a exploração e produção de petróleo e
gás (justificativa empresarial).
- a importação do ROV se justifica tanto por razões comerciais, de modo a
demonstrar ao mercado, aos acionistas, que o produto faz parte do acervo da
OGX, quanto por razões operacionais, já que é razoável supor que um produto
deste porte deveria ficar da posse da OGX de modo a otimizar a atividade de
Produção e Exploração de Petróleo ou de quem ela bem entendesse, a depender
das circunstâncias do negócio, cronograma e etc.
- o contrato deixa evidente que a OGX poderia contratar outras operadoras de
ROV para realizar os serviços executados pela Recorrente, de modo que não
existia qualquer exclusividade entre a OGX e a Recorrente.
- a afirmação da DRJ no sentido de que “a locação do equipamento ROV é
desprovida de propósito negocial, uma vez que não há nenhum fundamento
econômico em a OGX deter um equipamento que, tecnicamente, só pode ser
operado pela proprietária, sediada no exterior, e pela sua controlada no Brasil,
dado que somente estas possuem pessoal qualificado para operá-lo”, demonstra
evidente desconhecimento do setor de Óleo e Gás, dos riscos a ele inerentes, dos
valores envolvidos, que justificam as operações ordinariamente praticadas,
ressalta-se, delineadas pela própria Petrobras e pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
- além da estrutura contratual e do modelo de negócio ter sido extraído da
própria legislação, conclui-se que a locação de um bem no valor de R$
5.377.607,63, por uma sociedade empresária que possuía um Capital Social
equivalente a R$ 8.476.908.148,00, ostentava nítido substrato econômico, bem
como apresentava razões comerciais e empresariais desconsideradas até o
momento em razão da imposição de uma ótica exclusivamente fiscal, o que não
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
19
pode prosperar, diante da existência de Propósito Negocial, traduzido, por
exemplo, na ausência de exclusividade da Recorrente na operação do ROV, e em
respeito à Livre iniciativa (art. 170, CF/88).
-a precificação da locação e dos serviços indefere entre os contratos remunerados
no Brasil e no exterior (ausência de manipulação dos preços)
- a empresa brasileira prestadora dos serviços, por auferir receitas supostamente
insuficientes ao custeio de sua atividade, apuraria resultado operacional negativo
(prejuízo), sendo socorrida, invariavelmente, por sua matriz estrangeira, via
aumentos de capital, empréstimos etc.
- as receitas auferidas pela Recorrente, no Brasil, para fins de operação do ROV,
equivalem àquelas recebidas pelo locador estrangeiro. Ou seja, a proporção entre
a remuneração brasileira e a estrangeira é na ordem de 50% do total para cada
pessoa jurídica. Aos olhos do Fisco, esse cenário comporta planejamento
tributário abusivo, na medida em que há, por presunção, excesso de remuneração
remetida ao exterior.
- o contrato utilizado como paradigma, celebrado com a BP, ambas as
remunerações são realizadas em prol da Recorrente, no Brasil (locação e
serviços), de modo que, para fins de incidência dos tributos federais, não haveria
qualquer vantagem, neste caso, em se manipular os valores de cada prestação.
- em ambos os casos (OGX e BP), independentemente do pagamento da locação
ser realizado fora do País ou não, as taxas são muito próximas (algo em torno de
50% para a locação, e 50% para o serviço). No caso da BP, inclusive, o “split” de
taxas ainda oferece à tributação a maior parcela.
- com efeito, os percentuais considerados pelo legislador oscilam conforme o bem
locado, numa clara demonstração de que, via de regra, há uma razão matemática
média entre o custo de disponibilização do equipamento, e o custo total do
projeto, já considerando a sua operação. A título exemplificativo, é notório que
um FPS, ou uma sonda representam equipamentos de maior complexidade
tecnológica e valor, motivo pela parcela remuneratória devida por sua
disponibilização tende a ser superior, comparada à sua operação, do que a
disponibilização de uma embarcação de apoio, vis a vis sua operação.
- no caso concreto, ambos os contratos convergem para algo em torno de 50%
para a locação, e 50% para o serviço, sendo que o contrato que levemente destoa
desse percentual, pende para a taxa mais tributada, que é o serviço. Sob qualquer
ângulo que se analisa a questão, não parece haver, aos olhos da Recorrente,
qualquer sinal de manipulação dos valores submetidos à tributação, e tampouco
extrai-se argumentos capazes de comprovar essa possibilidade.
- os empréstimos realizados pela matriz estrangeira, assim como o conta corrente
mantido com empresa coligada, possuem plena justificativa financeira, e não
representam um “ardil” para reduzir a tributação. Ainda que este ponto não
tenha sido enfrentado pela DRJ, convém observar que no “manual de práticas
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
20
inadequadas” formulado pelo AFRFB, há questionamentos quanto aos valores
transmitidos pela C-INNOVATION LLC em favor da Recorrente, nos seguintes
termos:
(...)
- além dos necessários aportes que devem ser feitos pelo investidor para viabilizar
o início das atividades (investidor este que, se esquece o Fisco, é a sua matriz no
exterior, proprietária dos ROVs), também é importantíssimo que os contratos
celebrados logo gerem receita, de forma a conferir meios para que a nova
empresa sobreviva autonomamente e gere o resultado esperado.
- no caso da BP, por exemplo (Contas a Receber 1.1.2.1.003), as primeiras notas
fiscais foram emitidas pela Recorrente em maio/11, e assim sucessivamente, por
todos os meses, até outubro/11, quando então houve o primeiro pagamento (de
apenas uma das trinta e uma notas fiscais emitidas). Apenas entre 05/12/11 e
15/12/11, é que houve a regularização (mesmo assim não de forma integral) dos
pagamentos devidos em face dos serviços prestados por todo um semestre.
- durante um semestre, a Recorrente realizou suas atividades normalmente,
incorrendo em custos e despesas de toda sorte, mas sem ter acesso à
contrapartida de receita.
- para o contrato celebrado com a OGX, a questão se repetiu. Pela análise da
Conta 1.1.2.1.004, houve a emissão de faturas entre outubro/11 e novembro/11,
muito embora o recebimento desses valores faturados somente tenha ocorrido
em 12/12/11.
- foi justamente em razão dessa asfixia financeira é que a Recorrente, sem outras
fontes de receita, valeu-se não apenas dos aportes iniciais, mas também de
empréstimos realizados por sua investidora (que é a proprietária dos ROVs e que,
aos olhos do Fisco, faz parte da operação simulada, e que tem nos empréstimos a
comprovação do ardiloso planejamento tributário).
- a Fiscalização viu indícios de irregularidades também no conta corrente mantido
pela Recorrente com sua coligada brasileira BRAM OFFSHORE TRANSPORTES
MARÍTIMOS LTDA (“BRAM”), supostamente por ser esta outra fonte de recursos
para a operação teoricamente deficitária da Recorrente. Neste particular, a
existência da conta corrente se justifica por necessidades operacionais, já que é
de fácil percepção o fato de que, em regra, os ROVs operados pela Recorrente
encontram-se a bordo de embarcações que, por sua vez, eram armadas e
operadas pela BRAM.
- o (suposto) prejuízo apresentado, em 2011, não serve sequer de indício de que
houve excesso de remuneração remetida ao exterior no que se refere à arguição
do resultado operacional negativo experimentado pela Recorrente (fls. 04, do
Termo de Verificação Fiscal), como elemento comprobatório de um ilegal
planejamento tributário, pautado na remessa premeditada de todo o lucro para o
exterior, há que se fazer severas ressalvas.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
21
- a recorrente, em 2011, era empresa “entrante” no mercado brasileiro, e a
despeito de pertencer a um forte e conceituado grupo econômico, precisava
constituir seu próprio portfolio, com vistas a suprir, quando necessário,
determinados requisitos objetivos para contratações futuras, como acontece, por
exemplo, com a Petrobras.
-conclui-se que o Auto de Infração, lavrado com base em presunções, deixa de
atentar para aspectos fáticos importantes, capazes de afastar a premissa de que a
proporção entre locação e serviços (50%), os arranjos financeiros e o suposto
prejuízo incorrido em 2011 constituíram etapas de um plano ardiloso, aplicado
com a finalidade única de reduzir a carga tributária, prática essa que ofende o art.
142, do CTN, e impõe o imediato cancelamento dos débitos.
- é preciso observar que a aplicação da multa qualificada, no porcentual de 150%,
depende da constatação de dolo, que manifestamente não ocorreu no caso em
tela, pois se não há ilícito, muito menos há dolo.
- nunca houve qualquer ato, praticado pela Recorrente, tendente a impedir ou
retardar o conhecimento quanto ao fato gerador. Ao contrário, os contratos
foram apresentados à RFB, para desembaraço aduaneiro do ROV. As remessas ao
exterior foram tributadas pelo IRRF, e os recebimentos nacionais tributados
ordinariamente pelos tributos federais. Todas as informações, declarações e
registros contábeis, representam fielmente a atividade – que, por sinal, é lícita e
legítima, com harmonia entre forma e conteúdo.
- descabe a imputação de crime contra a ordem tributária, enquanto,
materialmente, repisa-se que o conjunto fático comprova a ausência de qualquer
ilícito, quanto mais um ilícito da gravidade passível de representação criminal, nos
moldes da norma colacionada.
- é dever da Recorrente relembrar que a imputação de penalidade agravada, e a
representação para fins penais são medidas extremas, que não podem prescindir
de comprovação cabal dos graves atos cometidos. No bojo desta defesa, o que se
comprova cabalmente é a não ocorrência dos ilícitos narrados pela Fiscalização,
sendo certo que o agente fiscal, em todos os momentos, limita-se a presumir
superficialmente a realidade dos fatos, o que é inadmissível até para a exigência
do crédito tributário, quanto mais para agravamento de penalidades e imputação
de crime. É, destarte, medida de urgência o afastamento definitivo desses
elementos.
- admitir a incidência da multa qualificada significa punir uma sociedade
empresária por ter seguido um modelo de negócios integralmente extraído da
legislação, cujos percentuais de subdivisão entre locação e prestação de serviços
(50%) se revela mais favorável ao Fisco Federal do que aqueles estipulados no
artigo 106, da Lei no 9.481/97, bem como daqueles praticados pela Petrobras,
significa impor um tratamento anti-isonômico, na medida em que trata a
Recorrente como aqueles que (infelizmente) se tornaram assíduos na mídia em
decorrência de práticas nitidamente perversas, objeto da “Operação Lava Jato”.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
22
- que todo o aparelhamento fático trazido aos autos, em harmonia com o
Princípio da Verdade Material, não deixa dúvida de que o negócio real,
verdadeiro, é aquele traduzido nos contratos celebrados, na contabilidade da
empresa, e também nos documentos fiscais emitidos.
- que a argumentação desenvolvida na Impugnação apresentada em face do
lançamento complementar referente à multa qualificada (75% remanescentes),
objeto do Processo Administrativo no 19396.720.035/2015-85, foi enfrentada em
preliminar de forma superficial.
- tratando-se de atuação vinculada à lei, conforme prescreve o art. 142, do CTN, é
evidente que a complementação da multa pretendida não poderia ocorrer sob a
rubrica de multa isolada, pois multa isolada não é, mas antes disso representa
uma tentativa distorcida de se exigir os 75% restantes da multa de ofício mal
lavrada nos autos de infração originários.
- seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário a fim de que os
lançamentos sejam cancelados, com a reforma do v. Acórdão 16-75.804, exarado
pela 3a Turma da DRJ/SPO, haja vista os sólidos argumentos de fato e de direito
apresentados acima, os quais encontram respaldo na jurisprudência deste Eg.
CARF e do STF, mantendo-se suspensa a exigibilidade de todos os créditos
tributários objeto dos Processos Administrativos no 19396.720.014/2015-60 e no
19396.720.035/2015-85 até o desfecho definitivo da discussão, nos termos do
artigo 151, III, do CTN.
- a multa agravada de 150%, exigida com base no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96,
seja afastada por conta de incompatibilidade fática e jurídica para sua aplicação,
com o cancelamento das penalidades adesivas, pelos argumentos desenvolvidos
no bojo do Processo Administrativo no 19396.720.035/2015-85.
- pugna-se pela manutenção da Representação Fiscal para Fins Penais no
19396.720025/2015-40 no âmbito da unidade de controle da RFB, em
atendimento à Portaria RFB no 2.439/10, não lhe sendo dado prosseguimento, e
que, a partir do reconhecimento da insubsistência dos Autos de Infração sob
discussão, a mesma seja cancelada e arquivada em definitivo.
- alternativamente, na remota hipótese de os autos de infração não serem
integralmente cancelados pelos fartos argumentos supramencionados (o que se
admite apenas para fins de argumentação), pugna-se seja afastada a aplicação
dos juros SELIC em face da Multa de Ofício, face à inexistência de previsão legal
que ampare este ilegal procedimento, conforme orientação jurisprudencial”.

É o relatório.

Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
23
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é decorrente da omissão de receitas (IRPJ), falta de
recolhimento da CSLL sobre as receitas omitidas (CSLL), omissão de receitas sujeito à contribuição
para o PIS/PASEP e à COFINS (PIS e COFINS).
Conforme consta do relatório, a Contribuinte cientificada do acórdão da DRJ,
interpôs recurso voluntário, no qual praticamente repete a argumentação apresentada na
Impugnação, então apreciada pela primeira instância.
Portanto, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos.
Assim procedendo, utilizo da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos
do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão de
no 16-75.804 proferido pela 3a Turma da DRJ/SPO em 31/07/2017, como razão de decidir:
“Voto
14. As impugnações aos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem como
aos Autos de Infração complementares, estes lavrados com o objetivo de
complementar as multas qualificadas, foram apresentadas, tempestivamente,
portanto, delas toma-se conhecimento.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
24
15. Os Autos de Infração complementares integram o processo no
19396.720035/2015-85, o qual foi apensado, ao presente, nos termos do artigo
41, do Decreto no 7.574/2011, abaixo transcrito:
Art.41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio da lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de
notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o , com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§1oO lançamento complementar será formalizado nos casos:
I- em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da
exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou b)não incluiu
na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada; ou II-em
que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da autoridade
lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores objeto da
autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§2oO auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o
objetivo de:
I-complementar o lançamento original; ou II-substituir, total ou parcialmente, o
lançamento original nos casos em que a apuração do quantum devido, em face da
legislação tributária aplicável, não puder ser efetuada sem a inclusão da matéria
anteriormente lançada.
§3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação
da exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no
concernente à matéria modificada.
§4oO auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem
ser objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a
notificação de lançamento complementados.
§5oO julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o
será objeto de um único acórdão.
(destaques não constam do original)
16. Embora, no lançamento original, a Autoridade Lançadora tenha trazido as
razões de fato e de direito para aplicação da multa qualificada, de 150%, os Autos
de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram lavrados com multa de ofício de
75%.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
25
17. A fim de corrigir o equívoco, foram lavrados Autos de Infração
complementares com o objetivo único de complementar os valores de multa que
deixaram de constar nos Autos de Infração originais.
18. Dado que a Impugnante alega, preliminarmente, a existência de vícios formais
nos Autos de Infração complementares, passa-se, de pronto, a tratar de tais
questões e, a seguir, das que guardam maior pertinência com os créditos
constituídos, propriamente ditos, quais sejam IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e a multa
qualificada de 150%.
19. Afirma a Impugnante que o procedimento de efetuar o lançamento
complementar violou o princípio da legalidade, em razão de precária adaptação
de outros instrumentos previstos na legislação, que não têm aplicação ao caso
presente.
20. Argumenta ainda que a utilização de um segundo processo administrativo,
como método para ajustar o valor da multa não encontra respaldo na regra
processual aplicável.
21. Não tem razão a Impugnante, uma vez que, enquanto não extinto o direito de
constituir o crédito tributário pelo lançamento e desde que presentes as
hipóteses previstas no artigo 41, do Decreto 7.574/2011, acima transcrito, a
Autoridade Lançadora pode e deve realizar o lançamento complementar.
22. No caso presente, a possibilidade jurídica é evidente, dado que o lançamento
complementar foi realizado apenas para viabilizar a cobrança da multa
qualificada, de 150%, já aplicada no lançamento original, conforme consta do
Termo de Verificação Fiscal, mas que, por equívoco, foi cadastrada com o
percentual de 75% nos Autos de Infração originais.
23. Note-se que, ao contrário do que afirma a Impugnante, o fato de a multa
complementar, de 75%, ter sido lançada sob a denominação de multa isolada do
imposto ou das contribuições não viola a legislação tributária, conforme disposto
no artigo 43, da Lei 9.430/96:
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
24. A leitura do artigo, acima transcrito, revela que a sua aplicação não se
restringe ao descumprimento de obrigação acessória ou de dever instrumental.
25. Por outro lado, é importante esclarecer que, no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, a nulidade do lançamento só se verifica quando o
Auto de Infração é lavrado por agente incompetente, o que não é o caso dos
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
26
autos. Os demais vícios devem ser sanados, quando causarem prejuízo ao sujeito
passivo, ou sequer demandam providências da Autoridade Julgadora, quando não
influírem na solução do litígio, conforme dispõem os artigos 59 a 61, do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
26. No caso dos autos, as impugnações revelam que a Impugnante compreendeu
perfeitamente o lançamento complementar, bem como as razões que levaram à
sua lavratura.
27. Dessa forma é importante frisar que o lançamento complementar, ora em
discussão, restabeleceu o direito da coletividade, sem causar prejuízo à
Impugnante.
28. Quanto aos questionamentos relativos aos códigos utilizados nos Autos de
Infração complementares, cabe, inicialmente, apresentar a descrição que a RFB
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/CodigoReceita/default.asp
) atribui a cada um deles.
(...)
29. Embora se admita que tais descrições não sejam as ideais para o caso, ora em
discussão, elas cumprem a função de identificar o imposto ou a contribuição a
que se referem e, quando postas em conjunto com as demais informações que
constam do trabalho fiscal, viabilizam plenamente o exercício da ampla defesa e
do contraditório.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
27
30. Ainda com relação aos códigos utilizados no lançamento complementar,
saliente-se que eles não trazem qualquer prejuízo, tanto para a solução do litígio
quanto para o controle de eventual pagamento das multas complementares que
venha a ser realizado pela Impugnante, dado que, diferentemente, dos códigos de
receita destinados ao recolhimento espontâneo de tributos e contribuições, os
DARF são emitidos pelos sistemas da RFB, sendo que cada um deles traz o número
do processo (19396.72035/2015-85) e os códigos do imposto ou da contribuição
aos quais as importâncias a pagar se referem. Os pagamentos realizados dessa
forma ficam devidamente identificados e alocados ao processo
19396.72035/2015-85.
31. Observe-se que, a fim de preservar direitos da Impugnante, os Autos de
Infração complementares informam claramente que os créditos constituídos
referem-se à Multa de 75% (setenta e cinco por cento), complementar ao Auto de
Infração objeto do MPF no 07.1.10.00-2014-00035-4, encerado no processo no
19.396-720.014/2015-60.
32. Portanto, sob os aspectos ora tratados, não há que se falar em nulidade, em
vício a ser sanado, ou, ainda, em improcedência do lançamento complementar,
como alega a Impugnante.
33. Superadas as questões preliminares, atinentes aos Autos de Infração
complementares, passa-se às demais questões controvertidas.
34. Os lançamentos tributários tiveram por base a desconsideração dos efeitos
tributários que a Impugnante pretendeu dar à forma contratual pela qual prestou
serviços à OGX Petróleo e Gás.
35. Com base na documentação que a Impugnante e a diligenciada OGX
apresentaram, a Fiscalização apurou a existência de dois contratos para amparar
as operações com o equipamento ROV, quais sejam, um contrato de prestação de
serviços, firmado entre a OGX e a Impugnante (C-INNOVATION DO BRASIL
SERVIÇOS DE ROBÓTICA SUBMARINA LTDA), sediada no Brasil, e, outro, celebrado
entre a controladora desta, a CINNOVATION LCC, sediada no exterior, e a OGX,
tendo por objeto a locação do veículo ROV, utilizado pela controlada brasileira
para a prestação de serviços à OGX.
36. A própria Impugnante afirma, o que também é observado nas Notas Fiscais e
Faturas Proforma, que a OGX disponibilizou o veículo ROV para ser utilizado na
embarcação OLIN CONQUEROR, operada pela empresa Bram Offshore
Transportes Marítimos Ltda. ("BRAM"), empresa que também foi relacionada por
ela como integrante do mesmo grupo econômico internacional.
37. Embora a Impugnante alegue ser prática comum no ramo de prospecção e
exploração de petróleo a existência desses dois tipos de contratos, de execução
simultânea, observa-se que, no caso presente, eles não traduzem a realidade,
principalmente sob o aspecto tributário, pois, a Impugnante, empresa sediada no
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
28
Brasil, é quem foi contratada para prestar os serviços, tendo, de fato, prestado e
não havia como prestá-los, sem que o equipamento ROV estivesse em sua posse.
38. A locação do equipamento ROV é desprovida de propósito negocial, uma vez
que não há nenhum fundamento econômico em a OGX deter um equipamento
que, tecnicamente, só pode ser operado pela proprietária, sediada no exterior, e
pela sua controlada no Brasil, dado que somente estas possuem pessoal
qualificado para operá-lo.
39. A prova do descabimento do contrato de locação encontra-se em suas
próprias disposições, quando este prevê que sua execução deve dar-se
simultaneamente com a do contrato de prestação de serviços, a cargo da
Impugnante, ou seja, a Impugnante deve utilizar o ROV, com exclusividade, não
cabendo à OGX dele se servir para realizar os serviços, tampouco cedê-lo a um
terceiro para que os execute.
40. Sob a perspectiva do grupo econômico internacional, ao qual pertence a
Impugnante, também não há nenhum sentido negocial em a OGX alugar o
equipamento, pertencente ao grupo, e disponibilizá-lo, numa embarcação de uma
empresa do mesmo grupo, para que este lhe preste os serviços contratados. É
evidente que dentre estas operações o contrato de locação exorbita da relação
jurídica efetivamente estabelecida entre a OGX e o grupo internacional, a qual
nada mais é do que um contrato de prestação de serviços, onde a utilização do
equipamento ROV lhe é inerente.
41. Como se vê, não obstante não se pode desconsiderar os contratos, formal e
individualmente, referida bipartição contratual apresenta-se como sendo
resultado de um planejamento tributário abusivo, não se podendo atribuir a eles
os efeitos tributários pretendidos pela Impugnante.
42. É inconteste que, sob o manto do contrato de locação, as correspondentes
receitas que, na realidade, provêm dos serviços prestados pela Impugnante,
deixaram de incorporar o patrimônio desta, para integrar, diretamente, o
patrimônio da sua controladora no exterior, a C-INNOVATION LCC.
43. As consequências de tal planejamento no patrimônio da Impugnante foram
detectadas pela Autoridade Lançadora, ao verificar que, para neutralizar os
efeitos do resultado operacional negativo obtido pela Impugnante, parte das
receitas omitidas retornava à Impugnante, sob a forma de empréstimos ou
aumento de capital para custeio de suas atividades operacionais, ou seja referidos
aportes não foram feitos com o intuito de investimento, como seria o caso se
fossem destinados à aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado.
44. Tal planejamento tributário reduziu, artificialmente, o resultado operacional
da empresa brasileira, e, no tocante às receitas omitidas, implica sonegação fiscal
do IRPJ e das contribuições CSLL, PIS e COFINS. Dispõe o artigo 24, §2o, da Lei
9.249/95:
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
29
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).45. Note-se que as
alegações de que os aportes foram necessários devido à defasagem de tempo que
houve entre os serviços prestados e os correspondentes recebimentos não se
sustentam, pois, cedo ou tarde haveriam de ocorrer, em razão do prejuízo
operacional experimentado no período.
46. A Impugnante afirma que o regime jurídico estabelecido no âmbito do
Repetro teve como objetivo viabilizar o ingresso de equipamentos estrangeiros no
Brasil, para execução de atividades em prol das operadoras autorizadas pela ANP,
fossem esses equipamentos fabricados aqui e exportados fictamente, ou não, e
justifica a existência dos dois contratos, de execução simultânea, no artigo 4o, da
IN RFB no 1415/2013, abaixo, transcrito:
Art. 4o O Repetro será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Parágrafo único. Poderão ser habilitadas ao Repetro:
I - a operadora, assim entendida, para efeitos desta Instrução Normativa, a
detentora de concessão, de autorização ou de cessão, ou a contratada sob o
regime de partilha de produção, para o exercício, no País, das atividades de que
trata o art. 1o; e II - as seguintes pessoas jurídicas com sede no País, desde que
indicadas por operadora:
a) a contratada, em afretamento por tempo ou para a prestação de serviços, para
execução das atividades previstas no art. 1o;
b) a subcontratada da pessoa jurídica mencionada na alínea “a”; e c) a designada
para promover a importação dos bens a serem utilizados nos termos da alínea
“a”, quando a contratada não for sediada no País.
c) a designada para promover a importação dos bens a serem por ela utilizados
nos termos da alínea “a”, quando a contratada não for sediada no País.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1601, de 14 de dezembro de
2015)47. Segundo a Impugnante, por ser a OGX operadora habilitada, no âmbito
do Repetro, tal legislação permitiria diversos arranjos contratuais. A OGX poderia
importar em nome próprio o equipamento ROV, nos termos do Inciso I, ou então,
como teria ocorrido com a Impugnante, designar terceira pessoa para habilitação,
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
30
desde que esta fosse contratada para prestação dos serviços, conforme previsto
na alínea “c”, do Inciso II.
48. A forma escolhida pela OGX justificaria a existência dos dois contratos, de
execução simultânea, um de locação do equipamento ROV, realizado entre a OGX
e a C-INNOVATION LCC, sediada no exterior, e outro de prestação de serviços,
para a operação do ROV, firmado entre a OGX e a Impugnante, sediada no Brasil.
49. Afirma ainda que, no caso da BP, teria sido utilizado outro arranjo, onde a
locação do ROV e a prestação de serviços teriam sido concentradas na empresa
brasileira (Impugnante), nos termos da alínea “a”, do Inciso II, e sustenta que a
Autoridade Lançadora não poderia tomar por base esta relação jurídica para
descaracterizar os efeitos tributários dos contatos de prestação de serviços e de
locação, que ela e sua controladora firmaram com a OGX.
50. De acordo com a Impugnante, a OGX é livre para contratar e, provavelmente,
o que a teria levado a efetuar dois contratos, de execução simultânea, residiria no
fato desse modelo contratual ser comumente empregado, no âmbito do Repetro,
quando há afretamento de embarcações, e ressalta que, ao contrário do que
ocorre com a OGX, a BP, por não ser uma EBN (Empresa Brasileira de Navegação)
não lhe seria dado proceder da mesma forma.
51. Não tem razão a Impugnante.
52. Primeiramente, cabe observar que parte das normas que ela cita refere se a
leis e atos normativos infralegais que são posteriores aos fatos geradores de que
tratam os lançamentos tributários.
53. Não obstante isso, não se verifica nos autos, qualquer possibilidade de acolher
os argumentos da Impugnante, seja em face das normas vigentes à época dos
fatos geradores, ou das editadas posteriormente.
54. Os autos mostram que a Impugnante foi constituída segundo as leis brasileiras
e tem sua sede no Brasil, de forma que, em sendo ela a contratada de uma
operadora autorizada pela ANP, para prestar serviços relacionados ao segmento
de prospecção e exploração de petróleo, ela deve ser indicada pela operadora
para importar, no âmbito do Repetro, os bens que sejam necessários à sua
atividade, nos termos da alínea “a” , do inciso II, do artigo 4o, da IN RFB
1415/2013, norma esta que também estava prevista na IN RFB no 844/2008,
vigente à época dos fatos geradores. Dispõem o “caput” do artigo 1o e Inciso II, do
parágrafo 1o, do artigo 5o, da IN RFB no 844/2008.
Art. 1o O regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens
destinados às atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e de gás
natural (Repetro), instituído pelo Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002,
será aplicado em conformidade com o estabelecido nesta Instrução Normativa.
Art. 5o O Repetro será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
31
§ 1oPoderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1070, de 13 de setembro de
2010)
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 1o; e
II - contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I em afretamento por tempo
ou para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da
concessão ou autorização, bem como as suas subcontratadas.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1070, de 13 de setembro de
2010)
(...)
55. Embora a Impugnante alegue que as normas atinentes ao Repetro permitiriam
vários arranjos contratuais, há que se ter em mente que o presente processo não
trata dos tributos aduaneiros, mas do IRPJ e tributos reflexos, de modo que é sob
a ótica das receitas auferidas, como contraprestação dos serviços prestados pela
Impugnante, à OGX, é que se deve analisar os efeitos tributários dos contratos
que a Impugnante e sua controladora, no exterior, firmaram com a OGX.
56. De qualquer maneira entende este relator que, tanto no caso da relação
jurídica estabelecida com a OGX, quanto na havida com a BP, os contratos de
prestação de serviços e de importação do ROV, enquadram-se, para fins do
regime jurídico-tributário do Repetro, no artigo 1o, Inciso II, da IN RFB 844/2008
(atualmente art. 4o, II, “a’, da IN RFB no 1.415/2013), uma vez que, em ambos os
casos, a contratada para prestação dos serviços foi a C-INNOVATION, sediada no
Brasil, e não sua controladora, com sede no exterior, a C INNOVATION LCC.
57. Ainda que se aceitasse o argumento de que os dois contratos, de execução
simultânea, teriam sido realizados com fundamento na alínea “c”, do Inciso II, do
artigo 4o, da IN RFB no1415/2013 (parágrafo 3o, do artigo 5o, da IN RFB no
844/2008), caberia à Impugnante, como contratada, oferecer à tributação do IRPJ
a totalidade das receitas (locação e serviços), dado que, no caso, não há como
prestar os serviços sem que o equipamento esteja em sua posse, o que requer um
contrato de importação do equipamento ROV entre a Impugnante e sua
controladora, a C—INNOVATION LCC. Dispõe a IN RFB no 844/2008.
Art. 5o O Repetro será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1oPoderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1070, de 13 de setembro de
2010)
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 1o; e II -
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
32
contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I para a prestação de serviços
destinados à execução das atividades objeto da concessão ou autorização, bem
como as suas subcontratadas.
II - contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I em afretamento por tempo
ou para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da
concessão ou autorização, bem como as suas subcontratadas.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1070, de 13 de setembro de
2010)
(...)
§ 3o Quando a pessoa jurídica contratada de que trata o inciso II do § 1onão for
sediada no País, poderá ser habilitada ao Repetro a empresa com sede no País por
ela designada para promover a importação dos bens, observado o disposto na
legislação específica.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1070, de 13 de setembro de
2010)
(...)
(destaque não consta do original)
58. Cabe observar também que, apesar de as receitas decorrentes dos serviços
prestados à BP não terem sido objeto dos lançamentos tributários, já que,
segundo a Autoridade Lançadora. a Impugnante as considerou como sendo de sua
atividade, fato é que, não há, nos autos, nenhuma evidência que justificaria
discriminar a totalidade dessas receitas, em prestação de serviços e locação do
ROV, pois não há como a Impugnante alugar à BP o equipamento que se encontra
em sua posse e, ao mesmo tempo, prestar-lhe os serviços contratados.
59. Frise-se que apesar de a locação do ROV não estar prevista no contrato de
prestação de serviços, ela consta em notas fiscais emitidas pela Impugnante
contra a BP.
60. Como se vê, a locação do equipamento ROV encontra-se, artificialmente,
presente, tanto na relação jurídica estabelecida entre a Impugnante e a OGX,
onde o preço da locação era pago diretamente pela OGX à C-INNOVATION LCC,
quanto na relação havida entre a Impugnante e a BP, ainda que o seja por razões
diversas.
61. No que tange especificamente à alegação de que o IRRF teria incidido sobre os
valores remetidos pela OGX à controladora da Impugnante, levando a uma
bitributação indevida, entende-se que, uma vez caracterizado que as receitas de
locação do ROV configuram, na verdade, receitas da Impugnante, decorrentes dos
serviços que prestou à OGX, a citada incidência poderia ocorrer, mas não com
fundamento no contrato de locação.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
33
62. Todavia, por se tratar-se de matéria estranha aos autos, não cabe aqui
analisar a incidência de IRRF sobre as importâncias remetidas pela OGX à C-
INNOVATION -LCC, tampouco cabe à Impugnante deixar de recolher, com tal
fundamento, o imposto e as contribuições lançadas, dado ela não ter interesse
jurídico relativamente ao IRRF, supostamente retido e recolhido pela OGX.
63. Outro argumento trazido aos autos para validar os efeitos tributários dos dois
contratos, de execução simultânea, seria o fato de, atualmente, a legislação do
IRRF mencionar, expressamente, essas espécies, na hipótese de operadora que
contrata com empresas vinculadas entre si o afretamento de embarcação e a
prestação de serviços, voltados à prospecção e exploração de petróleo. Abaixo,
transcrevem-se partes do artigo 1o, da Lei 9.481/97, com as alterações
introduzidas pela Lei 13.043/14, às quais alude a Impugnante:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipóteses:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97)
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações
marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves
estrangeiros, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem como os pagamentos de aluguel de contêineres,
sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações
portuárias;(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
(...)
§ 2o No caso do inciso I do caput deste artigo, quando ocorrer execução
simultânea do contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e
do contrato de prestação de serviço, relacionados à prospecção e exploração de
petróleo ou gás natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, do
valor total dos contratos a parcela relativa ao afretamento ou aluguel não poderá
ser superior a:(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Vigência
I - 85% (oitenta e cinco por cento), no caso de embarcações com sistemas
flutuantes de produção e/ou armazenamento e descarga (Floating Production
Systems- FPS);(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)Vigência
II - 80% (oitenta por cento), no caso de embarcações com sistema do tipo sonda
para perfuração, completação, manutenção de poços (navios-sonda); e(Incluído
pela Lei no 13.043, de 2014)Vigência
III - 65% (sessenta e cinco por cento), nos demais tipos de embarcações. (Incluído
pela Lei no 13.043, de 2014) Vigência
§ 3oPara cálculo dos percentuais previstos no § 2o , o contrato celebrado em
moeda estrangeira deverá ser convertido para Real à taxa de câmbio da moeda do
país de origem, fixada para venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
34
data da apresentação da proposta pelo fornecedor, que é parte integrante do
contrato.(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)Vigência
§ 4oEm caso de repactuação ou reajuste dos valores de quaisquer dos contratos,
as novas condições deverão ser consideradas para fins de verificação do
enquadramento do contrato de afretamento nos limites previstos no § 2o
.(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)Vigência
§ 5oPara fins de verificação do enquadramento das remessas de afretamento nos
limites previstos no § 2o, deverá ser desconsiderado o efeito da variação
cambial.(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)Vigência
§ 6oA parcela do contrato de afretamento que exceder os limites estabelecidos no
§ 2o sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%
(quinze por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), quando a remessa for
destinada a país ou dependência com tributação favorecida, ou quando o
arrendante ou locador for beneficiário de regime fiscal privilegiado, nos termos
dos arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei
no 13.043, de 2014) Vigência
§ 7 Para efeitos do disposto no § 2o, será considerada vinculada a pessoa jurídica
proprietária da embarcação marítima locados. (no exterior e a pessoa jurídica
prestadora do serviço quando forem sócias, direta ou indiretamente, em
sociedade proprietária dos ativos arrendados ou locados. (Incluído pela Lei no
13.043, de 2014) Vigência
§ 8oO Ministro da Fazenda poderá elevar ou reduzir em até 10 (dez) pontos
percentuais os limites de que trata o § 2o. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
Vigência
64. Frise-se que não se está aqui a negar a viabilidade jurídica de haver, no mundo
real, uma empresa, que, visando à realização de um projeto de execução
complexa , estabeleça diversas relações jurídicas, que, embora, possam-se
diferenciar quanto ao objeto e à pessoa contratada, sejam executados de forma
simultânea e coordenada, mas o que se nega é a impropriedade de se utilizar um
tipo de contrato, desprovido de propósito negocial, como ocorreu com o contrato
de locação entre a OGX e a controladora da Impugnante, a CINNOVATION LCC.
65. Ressalte-se ainda que, embora no caso específico de afretamento ou aluguel
de embarcações, o que não é caso dos autos, a legislação veio a estabelecer
limites para a incidência da alíquota zero de IRRF, não se pode concluir disto que a
administração tributária estaria cingida a admitir os efeitos tributários de toda e
qualquer bipartição contratual, sem aferir, no caso concreto, o cabimento de
ambos os contratos.
66. Não há dúvida de que o dispositivo legal em comento, tem como pressuposto
a existência de propósito negocial no afretamento ou aluguel de embarcações,
tanto é assim que os limites nele estabelecidos, para o gozo do benefício fiscal da
alíquota zero, são direcionados apenas às pessoas jurídicas que têm vínculo entre
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
35
si, quais sejam, a fretadora ou a locadora da embarcação e a prestadora de
serviços, não se aplicando a pessoas independentes, onde, em regra, não deveria
ocorrer manipulação dos preços contratados.
67. Nesse sentido, transcreve-se, abaixo, parte da Solução de Consulta no 225-
Cosit, de 19/08/2014, que trata da possibilidade de incidência de IRRF, com a
alíquota zero, sobre valores remetidos ao exterior como contraprestação de
contrato de afretamento de navios sonda, devendo-se salientar que, embora
referido ato trate de situação específica, não análoga à locação do equipamento
ROV, e seja anterior às alterações do artigo 1o, da Lei 9.481/97, promovidas pela
Lei 13.043/14, o relator da solução de consulta afasta, de suas conclusões, o
planejamento tributário abusivo, reconhecendo, assim, o dever de a Autoridade
Lançadora desconsiderar, tributariamente, os efeitos de contratos que não
traduzam a realidade das condutas efetivamente praticadas pelos contribuintes.
14. O centro da questão é a forma de contratação dos referido navios sonda para
operação no Brasil, que será feito por meio de dois contratos distintos: (i)
contrato de afretamento; e (ii) contrato de prestação de serviço. O primeiro
contrato será efetuado entre a consulente, que é uma empresa domiciliada no
exterior, e uma empresa brasileira da área de petróleo e gás. Já o contrato de
prestação de serviços para operação do navio sonda será efetuado entre a
empresa brasileira da área de petróleo e gás e uma empresa operadora brasileira.
15. É certo que as empresas são livres para montar os seus negócios e para
contratar na forma que melhor entenderem, visando a otimização de suas
operações e a obtenção de lucros. Essa liberdade não é absoluta pois tem como
limite a observância das leis.
16. Portanto, em princípio, não se vislumbra nenhum óbice que, na gestão de seus
negócios, determinada empresa opte por efetuar dois contratos com empresas
distintas, uma para afretamento do bem e outra para sua operação.
17. No caso ora analisado, a consulente afirma que será responsável por fornecer
o equipamento afretado enquanto uma outra empresa brasileira será a operadora
do equipamento, sendo que as duas empresas são independentes e não
pertencem ao mesmo grupo econômico.
18. Esse aspecto é importante porque a vinculação entre as empresas
responsáveis pelo afretamento do equipamento e pela sua operação poderia
configurar, quando associada a outros aspectos, tais como a desproporção da
remuneração pactuada e ausência de propósito negocial, um planejamento fiscal
abusivo com a consequente descaracterização do negócio por parte do Fisco.
19. Sendo assim, respeitados os aspectos acima citados nesta solução de consulta,
o pagamento, crédito, emprego ou remessa da contraprestação do contrato de
afretamento de navios sonda pode ser enquadrado no inciso I do art. 1o da Lei no
9.481, de 1997, estando sujeito a alíquota zero do IRRF.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
36
20. Por fim, é importante destacar que a presente consulta também não se presta
para verificar se as remunerações pactuadas nos contratos de afretamento e
operação dos navios sonda são compatíveis com as atividades e responsabilidades
assumidas por cada contratada, de forma a não configurar hipótese de
manipulação de contratos.
68. Cabe ainda observar que, no âmbito de direito privado, as regras fundam-se
no princípio da boa-fé e, portanto, a ausência desse elemento, ou mesmo a
presença de mero erro, fazem com que, no caso concreto, o negócio jurídico não
deva ser interpretado tal como foi formalmente exteriorizado, mas sim pela sua
essência. Nesse sentido, o Código Civil prescreve, em sua parte geral (artigos 138
a 188), as hipóteses de defeitos do negócio jurídico e suas consequências
jurídicas, bem como condutas que levam à ilicitude do ato praticado.
69. Por seu turno, o CTN, além de atribuir, privativamente, à autoridade
administrativa tributária, a competência para constituir o crédito tributário pelo
lançamento, afasta a interpretação meramente formal dos atos e negócios
jurídicos que dão suporte à incidência da norma tributária, conforme se observa
em seus dispositivos que definem o sujeito passivo e a materialidade do fato
gerador da obrigação tributária, bem como alguns procedimentos atinentes ao
lançamento tributário:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
37
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
..........................
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
...............................................
70. A interpretação dos negócios jurídicos, não apenas pela forma como foram
exteriorizados, mas também pela sua substância, é aceita pela melhor doutrina,
conforme se observa nos trechos, abaixo, extraídos da obra de Marco Aurélio
Greco, intitulada “Planejamento Tributário”, 3a Edição:
Sobre a simulação (pg 192):
Desta perspectiva, pode-se chegar à conclusão de o negócio ser simulado se não
existir motivo, ou se ele for incompatível com o núcleo do negócio adotado ou se
existir uma inadequação entre motivo real e motivo aparente. Daí a pergunta: se
a causa do negócio era vender o estabelecimento industrial por que foi feita uma
cisão. A causa da cisão não é a mesma causa jurídica da venda, pois a causa
jurídica da cisão é o fracionamento em empreendimentos distintos. Fracionam-se
patrimônio e empreendimento para que cada um tenha sua vida própria.
Sobre o abuso de direito (pg 206):
Isto não afasta a possibilidade de o abuso de direito ser qualificado como hipótese
de ato ilícito. Assim, no Código Civil de 1916, a doutrina discutia este ponto
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
38
havendo divergência a respeito, porém, com o advento do Código Civil de 2002 a
questão ficou solucionada, pois seu artigo 187 é expresso ao prever que abuso de
direito configura ato ilícito:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Em matéria tributária, a identificação de um ato abusivamente praticado
apresenta inegáveis consequências. Quando o abuso de direito não era
expressamente considerado ato ilícito, implicava a inibição da eficácia do ato ou a
consequência de impedir que se conseguissem ou que conservassem as vantagens
visadas.
(...)Depois do Código Civil de 2002, como o abuso de direito passou a ser
expressamente qualificado como ato ilícito, a questão tributária torna-se muito
mais relevante, pois o abuso de direito faz desaparecer um dos requisitos básicos
do planejamento, qual seja, o de se apoiar em atos lícitos. Vale dizer, a
configuração de um ato ilícito (por abusivo) implica não estarmos mais diante de
um caso de elisão, mas sim de evasão. (...)Sobre as verdadeiras patologias que
contaminam o planejamento tributário (pg 286, 287)
(...)
Se nos mantivermos apenas no plano da doutrina, a tendência será responder que
as patologias que comprometem a produção dos efeitos tributários desejados são
as clássicas simulações, fraude à lei e abuso (de direito ou de forma). Esta
resposta é plenamente compreensível caso se entenda que o debate deve ser
posicionado exclusivamente no plano dos conceitos ou das categorias jurídicas
abstratas.
Se formos, porém, para a jurisprudência e perguntarmos o que incomoda o
julgador a ponto de levá-lo a negar efeitos pretendidos pelo contribuinte a
resposta não serão as clássicas patologias, mas situações peculiares em que o
debate conceitual resulta em segundo plano por ganhar um outro fenômeno: a
distorção.
(...)
Ou seja, ao pensarmos em patologias que contaminam os planejamentos
tributários não devemos supor que o debate se restrinja ao plano abstrato,
conceitual das categorias de vício, mas ele se desdobra pelo exame prático,
concreto, das condutas efetivamente realizadas pelo contribuinte a ponto de se
poder dizer que a verdadeira patologia que está por baixo das várias categorias é
a “distorção” que pode se referir a vontades, objetivos, forma e substância etc.
Em suma, o debate não é conceitual em abstrato, mas substancial diante da
realidade das condutas.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
39
71. A Impugnante insurge-se contra a aplicação da multa qualificada de 150%,
prevista, na legislação tributária, para as hipóteses de sonegação, fraude ou
conluio.
Dispõem os artigos 44, I, parágrafo 1o, da Lei 9.430/96 e 71, 72 e 73, da Lei
4.502/64:
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(destaques não constam do original)
(...)
Lei no 4.502/64
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
72. Alega a Impugnante que há harmonia entre a forma e a substância, nos
contratos por parte dela celebrados, nega a ausência de propósito negocial e
afirma que o negócio verdadeiro é aquele traduzido nos contratos celebrados, na
contabilidade da empresa, e também nos documentos fiscais emitidos, bem como
sustenta que a acusação de operação simulada não foi comprovada nos Autos de
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
40
Infração, não havendo base jurídica para a desconsideração dos atos e negócios
jurídicos praticados pelas partes.
73. Segundo a Impugnante a aplicação da multa qualificada exige a comprovação
do dolo, fato que não ocorreu, pois, não havendo ilícito, muito menos há dolo.
74. Afirma que não houve sonegação pois todos os contratos foram efetuados de
conformidade com a regulação do setor e que os valores possuem bom
fundamento econômico e argumenta que nunca houve qualquer ato tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento quanto ao fato
gerador, uma vez que as remessas ao exterior foram tributadas pelo IRRF e os
recebimentos nacionais tributados ordinariamente pelos tributos federais.
75. Não tem razão a Impugnante.
76. Conforme vem sendo exposto, a Impugnante, a sua controladora e a OGX
celebraram contratos, que, embora formal e individualmente possam ser
considerados lícitos, não é o que se verifica quando se submete o conjunto dessas
formas contratuais à aferição de sua adequação às condutas efetivamente
praticadas por essas pessoas jurídicas, revelando, sob a perspectiva da legislação
do IRPJ e das contribuições CSLL, PIS e COFINS, a existência de um planejamento
tributário abusivo, portanto, ilícito, ao qual não se pode atribuir os efeitos
pretendidos pela Impugnante.
77 Note-se que, apesar de a Impugnante concentrar sua linha de argumentação
no Repetro, ela não traz aos autos a documentação pertinente, seja em relação
aos requerimentos que tenha feito às Autoridades Administrativas competentes,
ou aos atos por estas expedidos para a importação do equipamento ROV.
78. O que ficou claro nos autos, todavia, é que o contrato de locação do
equipamento ROV, firmado entre a C-INNOVATION LCC e a OGX, é negócio
jurídico simulado cuja consequência foi fazer com que parte das receitas advindas
da prestação de serviços deixasse de integrar o patrimônio da Impugnante para
compor diretamente o de sua controladora, sediada no exterior, ocultando a
Impugnante suas obrigações tributárias, decorrentes das incidências do IRPJ e das
contribuições reflexas sobre as receitas que omitiu de sua escrituração comercial
e fiscaL, bem como da DIPJ que enviou à RFB.
79. Frise-se que, de acordo com o que se extrai dos autos, o equipamento ROV só
pode ser operado pela Impugnante e pela sua controladora, pois somente elas
detêm pessoal capacitado tecnicamente para operá-lo, não havendo nenhum
motivo para que a tomadora dos serviços, a OGX, alugasse o equipamento para
então disponibilizá-lo à Impugnante para que esta lhe prestasse os serviços
contratados.
80. É evidente que, exceto os casos em que se verifica o conluio entre empresas
independentes, as condutas praticadas pela Impugnante e pela sua controladora
só se tornaram possíveis, em razão da semelhança das atividades econômicas que
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
41
ambas desenvolvem e da influência que a controladora tem na administração da
controlada (99% de participação no capital social).
81. Essa relação de dependência da Impugnante em face de sua controladora, no
exterior, fica ainda mais evidente, quando se leva em conta a constatação da
Autoridade Lançadora de que Ricardo Cássio Rodrigues Chagas ocupava os cargos
de presidente da C-INNOVATION LCC e de diretor administrativo da Impugnante,
cabendo a ele a responsabilidade, contratual, de receber as notificações
referentes ao aluguel do equipamento ROV.
82. A alegação da Impugnante de que teria escriturado todas as operações e
apresentado, à Autoridade Lançadora, toda a documentação solicitada, não afasta
a qualificação da multa, pois é da essência do planejamento abusivo a realização
de contratos ou atos societários que, isoladamente, aparentam ser lícitos, mas
quando aferidos conjuntamente com as condutas efetivamente praticadas
revelam o intuito único de reduzir a carga tributária.
83. Note-se que, por meio de um contrato de locação simulado, firmado entre a
tomadora dos serviços (OGX) e a C- INNOVATION LCC, a Impugnante,
dolosamente, deixou de oferecer as correspondentes receitas à tributação, as
quais nada mais são do que as contraprestações pelos serviços que, no período,
prestou à OGX, obtendo vantagem indevida não apenas para si, quando do
retorno de parte delas, a título de empréstimos ou aumento de capital, mas
também para a sua controladora.
84. A alegação de que a OGX foi quem escolheu a forma de contratar também não
pode ser acolhida para afastar a responsabilidade da Impugnante, pois é da
essência dos contratos o acordo de vontades, além do que a propriedade do ROV
e o conhecimento técnico para operá-lo estão no domínio do grupo econômico ao
qual pertence a Impugnante e não da OGX, tomadora dos serviços.
85. A conclusão é a de que a Impugnante e sua controladora empregaram, por
meio de um planejamento abusivo, formas contratuais previstas no direito
privado e referenciadas na legislação tributária para, dolosamente, simular uma
situação jurídica que não teve outro intuito senão o de reduzir a carga tributária,
o que configura sonegação fiscal, mediante fraude à lei, e, consequentemente,
justifica a aplicação da multa qualificada de 150%.
86. Abaixo, transcrevem-se as disposições do Código Civil que definem as figuras
jurídicas da simulação, da fraude à lei e do abuso de direito:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1 Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
42
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2oRessalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...)
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
(...)Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.
87. Quanto às questões atinentes à Representação Fiscal para Fins Penais, trata-se
de matéria que não é objeto do Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo
Decreto 70.235/72, portanto, não se sujeitam a julgamento pelas DRJ.
88. Ressalte-se que cabe ao Ministério Público Federal, órgão competente para
promover a ação penal pública, e não à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
decidir pelo oferecimento da denúncia.
89. De acordo com o artigo 83, da Lei 9.430/96, deve-se aguardar a decisão
definitiva sobre o crédito tributário para que a Representação Fiscal para Fins
Penais seja encaminhada ao Ministério Público. Abaixo, transcreve-se o caput do
artigo:
Lei 9.430/96:
Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem
tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei n o 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-Ae337-A do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será
encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010) CONCLUSÃO
90. Por outro lado, o arquivamento da representação fiscal depende de o crédito
tributário ser extinto por meio de decisão administrativa definitiva, pagamento ou
quitação do parcelamento, nos termos do artigo 4o, §4o, da Portaria 2.439/2010:
Art. 4oA representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem
tributária definidos nos arts. 1oe 2oda Lei no8.137, de 27 de dezembro de 1990, e
aos crimes contra a Previdência Social, definidos nos arts. 168-A e 337-A do
Código Penal, será formalizada e protocolizada em até 10 (dez) dias contados da
data da constituição do crédito tributário.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 3182, de 29 de julho de 2011)
(...)
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
43
§ 4o Os autos da representação fiscal, juntamente com cópia da respectiva
decisão administrativa, deverão ser arquivados na hipótese de o correspondente
crédito tributário ser extinto pelo julgamento administrativo, pelo pagamento ou
pela quitação do parcelamento.
91. Por fim, quanto ao pedido para apresentação de provas, o momento oportuno
dá-se no prazo de impugnação, sob pena de preclusão, exceção feita às hipóteses
previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do parágrafo 4o, do art. 16, do Decreto
70.235/72, cuja ocorrência deve ser demonstrada pela Impugnante:
DECRETO 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
.........................................................................
Art. 16. A impugnação mencionará:
.....................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaques não constam do original)
CONCLUSÃO
92. Pelo exposto, voto pela improcedência das impugnações aos Autos de
Infração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e aos Autos de Infração complementares
(processo apensado no 19396.720035/2015-85).
São Paulo, 31 de janeiro de 2017
(...)”.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
44

Da Multa qualificada de 150%- Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”
Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada a contribuinte, de 150%
para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Inaplicabilidade da Taxa Selic como índice de juros
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.639 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720014/2015-60
45

No tocante a incidência de juros de mora sobre multa de ofício aplicada. Cabe
esclarecer, que o referido tema também está pacificado no âmbito deste Conselho, objeto da
Súmula CARF no 108, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia- SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito do contribuinte de inaplicabilidade dos juros
sobre multa de ofício.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o
percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade
benigna.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1233
DF CARF MF
Original